Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728983-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO LEONARDO ANES DE LIMA APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, GRUPO CASAS BAHIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Hugo Leonardo Anes de Lima contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte sucumbente foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O apelante sustenta cerceamento de defesa, pois não foi permitida a oitiva de testemunha que presenciou a abertura da embalagem. Alega que adquiriu uma televisão LG 75” 4K, pelo valor de R$ 5.704,00 (cinco mil setecentos e quatro reais), e que, ao abrir a embalagem, constatou trinca e pontos na tela, caracterizando vício oculto. Alega que, mesmo após contatos com as rés e pagamento de garantia estendida, o problema não foi solucionado. Argumenta que a perícia foi inconclusiva e que sofreu frustração, abalo emocional e perda da legítima expectativa de usufruir do bem, o que configura dano moral indenizável. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a condenação das apeladas à substituição do produto por outro novo de igual ou superior qualidade ou, subsidiariamente, à restituição integral do valor pago, corrigido e acrescido de juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quinze mil reais (R$ 15.000,00). Requer ainda o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No caso, verifica-se que o apelante, em sede recursal, renovou o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, conforme consta dos autos, tal requerimento já havia sido formulado na instância de origem, tendo sido indeferido pela magistrada singular. Ao reiterar o pedido no âmbito do recurso, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento novo ou prova que demonstre alteração em sua situação financeira, capaz de justificar a concessão do benefício neste momento processual. Assim, ausente qualquer comprovação superveniente de hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao apelante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator